Tribunal: STF
Processo: RE 184961
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-10
Data de publicação: 2003-06-10

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PARA O
 PIS.
Empresas que buscam eximir-se do seu recolhimento em face da
inconstitucionalidade dos Decretos-lei 2.445 e 2.449 e da Lei
Complementar 7/70. Pretensão que encontra respaldo na jurisprudência
 desta Corte apenas quanto aos Decretos-leis. Hipótese de
procedência parcial do extraordinário.
Embargos acolhidos, para
considerar-se parcialmente provido o recurso extraordinário das
embargadas e, portanto, fixar-se as custas e honorários na proporção
 da sucumbência de cada parte.